Tribunal: TJDFT
Processo: 0706769-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DA PASSAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19) – LEI 14.034/2020. REEMBOLSO DO VALOR INTEGRAL EM ATÉ 12 MESES, CONTADOS DA DATA DO VOO CANCELADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que os autores postulam o reembolso integral do valor das passagens aéreas adquiridas, com destino a Buenos Aires, no valor total de R$ 2.614,96, em razão do pedido de cancelamento e reembolso dos valores pagos, em decorrência da pandemia do vírus Covid-19.
2. Relatam os autores que a viagem estava aprazada para o mês de junho de 2020. Porém, em atenção às recomendações das autoridades sanitárias desistiu das passagens aéreas e solicitou o reembolso integral. Contudo, por se tratar de “tarifa light”, o único reembolso possível seria apenas o das taxas de embarque, no valor de R$ 749,78, a ser restituído no prazo de 12 meses.
3. Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a Cia Aérea a restituir aos autores o valor integral das passagens aéreas.
4. Inconformada, a recorrente interpôs recurso, no qual alega, em síntese, ser legítima a aplicação de multas e taxas contratuais previstas nas regras tarifárias e o valor residual ser reembolsado em até 12 (doze) meses, a contar da data de solicitação de reembolso feita pelo passageiro, conforme definido no TAC – Termo de Ajustamento de Conduta, assinado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) com a Associação Brasileira das Empresa Aéreas (ABEAR).
5. Na espécie, aplica-se a Lei no 14.034/2020, uma vez que a parte autora pretende o reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas. A referida lei, em seu art. 3o dispõe: “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente”.
6. Incontroverso a aquisição dos bilhetes aéreos, com destino a Buenos Aires aprazado para Junho de 2020, data esta abrangida pela Lei supracitada, podendo obter o reembolso do valor integral. Contudo, a referida lei regulamentou que a companhia aérea tem o prazo de doze meses para realização do reembolso dos valores gastos, contado da data do voo cancelado, nos moldes do, caput, do artigo 3o.
7. O Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, mencionado pela recorrente, não obstante se revele como relevante instrumento de promoção da política de defesa do consumidor, não tem força de lei, inábil, pois, para modificar direitos subjetivos e alterar as regras do CDC.
8. Nesses termos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.